Tribunal: TJPA
Processo: 0022564-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022564-25.2013.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA PORPINO BASTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL PARA INSTITUIR O TRIBUTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 49/2005, QUE ALTEROU A LC Nº 039/2002, ESTABELECEU O DESCONTO NO VALOR PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE OS BENEFÍCIOS ACIMA DO LIMITE MÁXIMO DEFINIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA INSTITUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO. TESE SEDIMENTADA PELO STF (ADI Nº 3105/DF). MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. A questão em análise reside em verificar a possibilidade de suspensão e ressarcimento dos descontos efetuados pelo IGEPREV, a título de contribuição previdenciária, sobre os proventos dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas, cujos benefícios foram concedidos no interstício da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 (que vedava a referida contribuição) e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (que autorizou a incidência do tributo).

2. Na ocasião do julgamento da ADI nº 3105/DF, o Plenário da Corte Suprema, ao concluir pela constitucionalidade da cobrança instituída pela Emenda Constitucional nº 41/03, sedimentou a tese de que inexiste norma de imunidade à incidência do tributo, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de direito adquirido àqueles cujos benefícios foram concedidos antes da edição da EC nº 41/2003.

3. A contribuição previdenciária é vedada tão somente no período compreendido entre a edição da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, sendo constitucional a sua incidência, desde que cobrada a partir de 31/12/03, quando passou a ser permitida expressamente no ordenamento jurídico pátrio com o advento da EC nº41/2003, ocasião em que sobreveio a possibilidade de edição de Lei Estadual para instituir referido tributo.

4. Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que trata do Regime de Previdência Estadual do Pará, tenha sido editada antes da vigência da EC nº 41/2003, na sua redação original inexistia a hipótese de obrigatoriedade da contribuição para os segurados aposentados e os pensionistas. Tal possibilidade somente adveio através da edição da Lei Complementar Estadual nº 49, de 21 de janeiro de 2005, que alterou a LC nº 039/ 2002, estabelecendo o desconto no valor percentual de 11% (onze por cento) sobre os benefícios previdenciários acima do limite máximo definido pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

5- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
Terezinha Porpino Bastos
contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da ação ordinária objetivando a suspensão e ressarcimento de desconto previdenciário em proventos de aposentadoria com pedido de tutela antecipada “inaudita altera pars” ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV
.

A autora interpôs recurso de apelação alegando ser inconstitucional a contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas instituída pela Lei Complementar Estadual nº 39, assim, afirma ser indevido qualquer desconto sobre proventos e pensões baseadas em leis estaduais ou municipais criadas no interstício da vigência das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003. (Id n° 5437812 e n° 5437813)

Argumentou que os descontos iniciaram após a edição da Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu a tributação sobre benefícios previdenciários, em plena vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, que vedava tais descontos de forma expressa e, que tal restrição legal perdurou até a promulgação da EC nº 41/2003, que passou a autorizar a incidência do tributo.

Ressaltou, ainda, que a Lei Complementar nº 49/2005, editada em momento posterior à concessão dos benefícios previdenciários dos substituídos processualmente, teria apenas alterado alguns dispositivos da Lei 39/2002, não podendo atingir aqueles que já se encontravam em pleno gozo dos respectivos benefícios concedidos até o advento da EC 41/2003, diferente daqueles que ingressaram no Estado após 11 de janeiro de 2002.

Diante disso, requereu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 84 e artigo 84-A, da Lei Complementar Estadual nº 039, de 09 de janeiro de 2002, para subsistir a não contribuição previdenciária com base na Emenda Constitucional nº 20/98, que só teria deixado de ter vigência com a aludida EC Nº 41 de 19/12/2003.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso. (Id n° 5437820)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (Id n° 9082380)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

A questão em análise reside em verificar se são indevidos os descontos efetuados pelo IGEPREV, a título de contribuição previdenciária, nos proventos dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas, cujos benefícios foram concedidos no interstício da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 (que vedava a referida contribuição) e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (que autorizou a incidência do tributo).

Sobre a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas, a Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, dispõe em seu art. 4º:

“Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:

I - cinquenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II- sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União.”

Depreende-se que a contribuição previdenciária passou a ser permitida expressamente no ordenamento jurídico pátrio apenas com o advento da EC nº41/2003, a partir da qual sobreveio a possibilidade de edição de Lei Estadual para instituir o tributo em questão.

A apelante alega que a cobrança efetuada pelo IGEPREV seria indevida, pois teria sido instituída pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002, editada antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003.

No entanto, em que pese a Lei Complementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que trata do Regime de Previdência Estadual do Pará, tenha sido editada antes da vigência da EC nº 41/2003, na sua redação original inexistia a hipótese de obrigatoriedade da contribuição para os segurados aposentados e os pensionistas. Tal possibilidade somente adveio ao ordenamento jurídico através da edição da Lei Complementar Estadual nº 49, de 21 de janeiro de 2005, que alterou a LC nº 039/ 2002, tendo os seus artigos 42, inciso II e 84, inciso II passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. Serão descontados dos benefícios previdenciários: (NR LC49/2005)

I - as contribuições e valores devidos pelos segurados ao Regime; (NR)

(...)

Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

(...)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (NR LC49/2005)”

Logo, verifica-se que a legislação regional instituiu a contribuição previdenciária após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, através da LC nº 49/2005, estabelecendo o desconto no valor percentual de 11% (onze por cento) sobre os benefícios previdenciários acima do limite máximo definido pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Argumenta, ainda a recorrente, que os descontos seriam indevidos, em razão de sua aposentadoria ter sido adquirida sob a vigência do EC n° 20/1998 e antes da EC nº 41/2003, afirmando que a regra tributária trazida pela nova norma constitucional não lhe alcançaria, portanto, fazendo jus à suspensão e ressarcimento dos descontos previdenciários efetuados em seu contracheque.

Entretanto, que tal alegação não merece acolhimento, pois, por ocasião do julgamento da ADI nº 3105/DF, o Plenário da Corte Suprema, ao concluir pela constitucionalidade da cobrança instituída pela Emenda Constitucional nº 41/03, sedimentou a tese de que inexiste norma de imunidade à incidência do tributo, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de direito adquirido àqueles cujos benefícios foram concedidos antes da edição da EC nº 41/2003. Senão vejamos:

“Ementa. 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, 150, I e III, 194, 195, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. (...)” (ADI nº 3105/DF, Tribunal Pleno, Relator p/ acórdão o Ministro Cezar Peluzo, DJ de 18/2/05).

Dessa forma,
não merece prosperar a insurgência contra a cobrança de ordem previdenciária a servidores públicos que adquiriram a aposentadoria no período compreendido entre a edição da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, pois, é vedada tão somente a cobrança do tributo no referido período, sendo constitucional a sua incidência, inclusive, sobre os benefícios já concedidas durante a vigência da EC nº 20/98, desde que cobrados a partir de 31/12/03, quando a referida exação foi autorizada pelo advento da EC nº 41/03.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023